Tribunal: STF
Processo: RE 89057
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-03-14
Data de publicação: 1978-03-14

Ementa:
- Prescrição. Súmula 146. 
- Firmou-se a jurisprudência desta  Corte no sentido de que é inaplicável a súmula 146 quando o Ministério Público, visando à exasperação da pena, recorre da sentença condenatória, embora seu recurso não seja provido. 
Recurso extraordinário conhecido e provido.